Tribunal: TCU
Processo: 039.845/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1942/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 1414/2016-TCU-Plenário , de minha relatoria, que apreciou Auditoria de Natureza Operacional, integrante de conjunto de auditorias de fiscalização de governança e gestão das aquisições públicas, tendo sido realizado segundo a sistemática de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), com objetivo de avaliar se as práticas de governança e de gestão de aquisições públicas adotadas pela Finep estão de acordo com a legislação aplicável e aderentes às boas práticas pertinentes. Considerando que o referido decisum endereçou dezenas de recomendações (item 9.1) e determinações (itens 9.2 e 9.3) à Finep, com vistas ao estabelecimento de controles nos processos de aquisições logísticas, incluindo o desenvolvimento de plano de ação para conduzir a implementação das deliberações (subitem 9.3.5); Considerando que, em etapa anterior do monitoramento da deliberação em epígrafe ( Acórdão 2337/2018-TCU-Plenário , de minha relatoria), foram consideradas cumpridas as determinações constantes dos itens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.3.1, 9.3.3 e 9.3.5, além de parcialmente cumprida a determinação do item 9.3.4 do Acórdão 1414/2016-TCU-Plenário , e determinado o prosseguimento do monitoramento; Considerando a diligência dirigida à Finep, no bojo dos presentes autos, para que encaminhasse documentos e/ou esclarecimentos a fim de comprovar o atendimento ao disposto nos subitens 9.1, 9.3.2 e 9.3.4 do Acórdão 1414/2016-TCU-Plenário (peça 8), cujo exame instrutório apontou o atendimento às deliberações monitoradas; Considerando, sobretudo, a aprovação e o início da vigência de novo Regulamento de Compras, Contratações e Contratos Administrativos (RCCCA) pela Finep (peça 11), o qual indica a preocupação da entidade em estabelecer padrões adicionais de governança e gestão às suas aquisições; Considerando, ademais, a análise instrutória às peças 17-18, especialmente o detalhamento constante de seu Anexo 1 (peça 17, p. 12-32), Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar atendidas as medidas preconizadas à Finep por meio do Acórdão 1414/2016-TCU-Plenário , de minha relatoria, em vista da implementação das recomendações constantes dos itens 9.1.1 a 9.1.31.8 e do cumprimento integral das determinações residuais constantes dos subitens 9.3.2.1, 9.3.2.2 e 9.3.4, todos da referida deliberação; b) encaminhar cópia da presente deliberação, bem como da instrução de peça 17, à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep); e c) apensar os presentes autos ao processo TC Processo 022.924/2014-0 , nos termos do art. 36 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 039.845/2019-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há.